Tribunal: TJDFT
Processo: 0024530-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024530-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da recalcitrância do recorrente, bem como os inúmeros pedidos de informações remetidos a este TJDFT relacionados a reclamações propostas perante o Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como tais, em que esta Presidência tem se manifestado no mesmo sentido da decisão proferida no id. 18231976, e nos quais a Corte Superior tem determinado invariavelmente a subida dos correspondentes agravos, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de id. 18231976. Por conseguinte, declaro prejudicados os posteriores pedidos formulados pelo recorrente de id. 18530170, 19588881 e 20146840, bem como revogadas as decisões de id. 19348615 e 19833081. Passo à análise do agravo de id. 16833254. Trata-se de agravo interposto por VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a revaloração da prova é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera também, que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018